Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714102-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILV A em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A, onde o Juízo a quo concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia do contrato de empréstimo celebrado entre as partes (ID 191992233 do processo no 0712843-44.2024.8.07.0001). Decisão de ID 57771658 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. O autor agravado, apresentou petição de ID 58694548 onde informa que as partes entabularam acordo extrajudicial, o qual culminou na atualização do contrato sub judice e encerramento da demanda na origem. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, observa-se ter sido proferida, em 19/04/2024, sentença no processo de origem, extinguindo-se a ação de busca e apreensão em razão da superveniente falta de interesse processual após a notícia da celebração do acordo extrajudicial entre as partes, determinando a liberação da restrição lançada no veículo junto ao sistema RENAJUD (ID 193983920 do processo de origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comuniquem-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora